Tribunal: TJSP
Processo: 2141270-41.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Embargos de declaração - Embargos da autora, agravante –

Alegação de omissão – Pedido de suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas do contrato firmado entre as partes, bem como a imediata exclusão de seu nome dos cadastros restritivos não apreciado pelo acordão embargado – Acolhimento –

Omissão sanada, com o deferimento da tutela de urgência à embargante, para que seja

Ementa:
Embargos de declaração - Embargos da autora, agravante –

Alegação de omissão – Pedido de suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas do contrato firmado entre as partes, bem como a imediata exclusão de seu nome dos cadastros restritivos não apreciado pelo acordão embargado – Acolhimento –

Omissão sanada, com o deferimento da tutela de urgência à embargante, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato firmado entre as partes, bem como a imediata exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos, até o julgamento final do processo de origem, ante o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil e à luz da súmula no 1 deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo - Precedentes jurisprudenciais -

Embargos acolhidos – Omissão sanada, com efeitos modificativos.